Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740574-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LOTUS, CHACARA 06, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, GLAYCE ALVES FONSECA COELHO, THIAGO DARES DE SOUZA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse 0708935-08.2022.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela incidental. Em análise de cognição sumária dos autos, não verifica-se a adequação/cabimento/utilidade na via processual utilizada, tendo em vista que, de acordo com a decisão ora recorrida, os fundamentos para a rejeição da tutela incidental foram apreciados anteriormente, nas decisões de ID. 154713156 dos autos de origem e no agravo de instrumento 0727941-09.2023.8.07.0000. Em sendo assim, conforme os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator